Tribunal: TJDFT
Processo: 0001454-48.2011.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0001454-48.2011.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES APELADO: ADIVALCI PEREIRA DA SILVA, SAMUEL LIMA LINS D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0700926-41.2018.8.07.0000 (ID 47411508) distribuído ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Verificando a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator